Tribunal: STF
Processo: RE 1248212
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO: VERIFICADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. ARE Nº 799.908-RG/RJ, TEMA RG Nº 724. MILITAR ANISTIADO POLÍTICO. PROMOÇÃO ENTRE CARREIRAS DISTINTAS, DE PRAÇA A OFICIAL: IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA E COM O PARADIGMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF.



    1. Constata-se, no caso, carência de pronunciamento sobre relevante ponto jurídico, cuja apreciação, por si só, leva a resultado diverso daquele antes havido. Com efeito, o acórdão embargado, ao não apreciar argumento pontualmente apresentado, à luz do paradigma, consignou a prevalência, na espécie, de entendimento que discrepa, em substância, do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. A sanatória da omissão no julgado embargado deve passar pela reapreciação da principalis quaestio deste processo, sob o pálio do paradigma aplicável ao caso: ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724.



    3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência pacífica no sentido de que as promoções dos militares anistiados políticos restringem-se à carreira a que pertencia o militar quando estava na ativa. As promoções, por antiguidade ou merecimento, devem ocorrer dentro da mesma carreira. Por esse motivo, pertencendo o militar à carreira dos praças, fica impossibilitado de ser promovido ao oficialato, por serem diversas as carreiras.



    4. Na espécie, requerida a promoção ao posto de Capitão de Mar e Guerra, com proventos de Contra-Almirante (carreira de oficiais), esta, evidentemente, não se faz possível, já que, conforme relatado na petição inicial, era Marinheiro quando expulso da Força.



    5. O Tribunal a quo, em sua atuação jurisdicional, sopesou meandros de normas infraconstitucionais, bem como os fatos e provas constantes dos autos, em consideração ao que requerido pelo autor. A eventual reapreciação da matéria demandaria o reexame da legislação e da normatização infraconstitucional aplicáveis à espécie e do conjunto fático-probatório carreado, de forma que afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente reflexa, pelo que incidiria, portanto, o óbice constante do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. Acolhidos os embargos de declaração, para sanar a omissão no acórdão recorrido, com efeitos modificativos, dando provimento ao agravo regimental da União e, desde logo, negando seguimento ao recurso extraordinário, para manter o resultado do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que passa a ser integrado pelas razões proferidas neste voto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.